Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA APENAS SOBRE SALÁRIO DO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. NÃO COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. OCULTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DA GARANTIDA PRESTADA. MEAÇÃO DA EMBARGANTE. RESGUARDO.
1. Tendo em vista a não comunicação entre os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge na comunhão parcial, não é possível reconhecer a alegada nulidade da fiança prestada pelo executado, de modo que não se vislumbra qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
2. É certo que o cônjuge, no regime da comunhão parcial de bens, ostenta legitimidade para pleitear a invalidação da fiança prestada sem outorga uxória. Além disso e, em tese, tal pretensão pode alcançar, por inteiro, a garantia prestada. De mais a mais, os embargos de terceiro constituem via adequada para questionar a validade da fiança prestada. Por outro lado, a regra de nulidade da fiança sem a otorga uxória pode ser excepcionada se, no contrato por meio do qual foi prestada a garantia, há advertência expressa para o caso de obtenção fraudulenta da fiança do cônjuge ou ocultação do verdadeiro estado civil.
3. Se o fiador não colheu a assinatura de seu cônjuge, tendo ocultado a informação de ser casado, violando o dever de boa-fé contratual, uma vez que o contrato estipula solidariedade entres os cônjuges a respeito da garantia prestada ao afiançado, permanece válida a fiança prestada, resguardada a meação.
4. Apelo não provido.